Tribunal: TJMT
Processo: 0000912-09.2012.8.11.0094
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000912-09.2012.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ELOI RAUCH DICKEL - CPF: 050.241.129-54 (APELANTE), DIRCEU KATH - CPF: 401.760.960-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE TABAPORÃ - CNPJ: 37.464.997/0001-40 (APELADO), AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), WEVERTON PEREIRA RUPOLO - CPF: 040.736.161-88 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TABAPORÃ - CNPJ: 37.464.997/0001-40 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), K. K. - CPF: 055.895.871-07 (TERCEIRO INTERESSADO), R. K. - CPF: 055.895.931-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ELOISA MAUL KELM - CPF: 806.853.661-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE TABAPORÃ - CNPJ: 37.464.997/0001-40 (APELANTE), WEVERTON PEREIRA RUPOLO - CPF: 040.736.161-88 (ADVOGADO), DIRCEU KATH - CPF: 401.760.960-00 (ADVOGADO), ELOI RAUCH DICKEL - CPF: 050.241.129-54 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONDUTA OMISSIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL – QUEDA DE PONTE – MORTE POR AFOGAMENTO DOS PAIS DO RECORRENTE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – AS PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRAM QUE A PONTE ESTAVA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO – RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO IMPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 37, § 6o, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos.

2. Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

3. Em que pese o infortúnio do caso em comento, verifica-se que o nexo causal restou descaracterizado, eis que o conjunto probatório foi insuficiente para demonstrar que as condições da ponte de madeira ocasionaram a queda dos
de cujos
, bem como a causa determinante de sua morte.

4. Ausente elementos suficientes para a configuração da responsabilidade, elimina-se o seu dever de indenizar.

5. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Eloi Rauch Dickel
e
Município de Tabaporã
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Tabaporã-MT, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor do Município de Tabaporã e do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, o primeiro apelante sustenta que no presente caso restou configurada a omissão do Poder Público que ofertou aos administrados serviços insuficientes, colocando em risco a vida da população ao construir e permitir a livre circulação sobre uma ponte sem segurança e a sinalização esperada e em localidade desprovida de qualquer sinalização auxiliar aos que por ali trafegam.

Aponta que o policial Márcio César de Souza, que fez parte do grupo de socorro requisitado para atender o local após o acidente, afirmou em depoimento prestado que a ponte não estava equipada com as barras de proteção laterais destinadas à segurança dos transeuntes e que diversas outras testemunhas assim corroboraram, de modo a confirmar a situação precária da ponte sem os devidos aparatos para impedir possíveis acidentes.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto com a reforma da r. sentença, nos termos das razões acima expostas (id. 77131956).

As contrarrazões do Município de Tabaporã encontram-se ao id. 77131956 (fls. 406 e seguintes), alegando em síntese a sua ilegitimidade passiva e a ausência de dano moral. Requereu a manutenção da sentença, exceto no que diz respeito à sua ilegitimidade, que deve ensejar apenas neste ponto a modificação da decisão proferida.

Em seu próprio apelo (id. 77131956), o Município de Tabaporã requereu a declaração de sua ilegitimidade, mantendo no polo passivo tão somente o Estado de Mato Grosso, haja vista se tratar de ponte estadual.

Ao id. 77131957, o requerente da ação de origem (apelante/apelado) apresentou suas contrarrazões ao recurso movido pelo ente público municipal. Requereu em síntese a denegação do apelo municipal uma vez que o acidente se deu em sua “jurisdição”.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões a nenhum dos dois recursos de apelação interpostos.

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça considerou desnecessária sua intervenção no feito (id. 77824990).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 117244005).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

DO APELO DO MUNCÍPIO DE TABAPORÃ – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, o Município de Tabaporã alegou, tanto em suas contrarrazões quanto em recurso de apelação próprio, a sua ilegitimidade passiva para o feito haja vista o acidente de trânsito ter ocorrido em ponte estadual.

Dessa forma, o ente público municipal entende que a ação deveria ter sido dirigida exclusivamente em face do Estado de Mato Grosso, uma vez que este detém o dever de zelar pela integridade das estradas e pontes estaduais.

Assim, requereu a sua exclusão do feito.

O apelo municipal merece provimento, uma vez que foi comprovado nos autos que a ponte se trata de uma ponte estadual. Assim, eventual dano ocorrido decorrente de sua má conversação não pode ser atribuído ao Município que não pode ser considerado omisso em relação a cuidados de ponte estadual.

Neste sentido colaciono julgado do TJGO em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL RECORRIDO. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I - Tendo o acidente ocorrido em Rodovia Estadual (GO-060) sob a responsabilidade da Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP, não há razão para que o Município de Iporá-GO figure no feito, em razão da sua manifesta ilegitimidade passiva. II - Considerando como parâmetro normativo o Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da tramitação processual, ocorrendo a estabilização da lide, com a citação da parte requerida elencada na inicial, é vedada qualquer modificação entre as litigantes do processo (autor e réu), bem como entre eventuais intervenientes, salvo as substituições expressamente permitidas por lei. III - O reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam impõe a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de uma das condições da ação. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(Apelação no 044532-82.2005.8.09.0078. TJGO. 6a Câmara Cível. Rel. Fausto Moreira Diniz. Data de julgamento: 18/10/2018).

Dessa forma, por entender ser ilegítimo o Município para figurar no polo passivo desta lide, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente municipal para determinar a sua exclusão do feito, nos termos do art. 485, VI, CPC.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

APELO DO SR. ELOI RAUCH DICKEL

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, o apelante sr. Eloi Rauch Dickel, almeja a reforma da sentença por entender que houve dano moral decorrente de ato ilícito atribuído à Administração Pública.

O apelante afirma que o referido acidente somente foi ocasionado em razão da omissão do poder público. Afirma que a ponte de madeira apresentava má conversão e não tinha proteções laterais (guarda-corpo), bem como diante da ausência de iluminação pública e sinalização no local, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para condenar o Município/Estado Apelado ao pagamento de danos morais e materiais experimentados00 em razão do falecimento dos seus pais. Requer ainda a condenação em honorários.

Pontuo que em razão da exclusão do Município diante de sua ilegitimidade passiva, passo a analisar tão somente quanto a eventual responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, mesmo em se tratando de ato omissivo do Estado, o ordenamento constitucional entende ser possível a responsabilidade civil, desde que reste comprovado o dano e o nexo de causalidade.

Assim, a responsabilidade por omissão decorre de um comportamento ilícito do Estado, quando o omitente tem o dever jurídico de agir, de praticar ato para impedir o resultado e não o faz, criando o risco da ocorrência do resultado.

No presente caso, o apelante busca a responsabilização do ente público pelo evento danoso como decorrência de conduta omissiva imputada ao Estado de Mato Grosso em promover a devida manutenção de ponte estadual de modo a conferir segurança aos transeuntes e aos motoristas de veículos automotores, representada, no presente caso, pela ponte de madeira sobre o Rio dos Macacos.

Compulsando os autos, em especial analisando a pretensão fundada nas provas coligidas, não se constata a presença simultânea dos elementos caracterizadores do instituto da indenização, quais sejam o fato, o dano, a culpabilidade do agente causador e, sobretudo, o nexo causal capaz de gerar o dever de ressarcimento pelo Estado/apelado.

Na oportunidade de realização da oitiva das testemunhas arroladas, depreende-se dos depoimentos prestados a informação de que a ponte encontrava-se em bom estado de conservação e de que o acidente havia sido consequência de culpa exclusiva da vítima.

Destarte, não se pode concluir que o acidente ocorrido com os pais do apelante se deu em razão de deterioração da ponte, na medida em que as provas constantes dos autos indicam justamente o oposto.

Assim, na hipótese, o nexo causal entre a omissão do ente estadual e a morte dos pais do apelante não restou satisfatoriamente comprovado, tendo em vista o conjunto probatório colacionado aos autos.

É inquestionável que a perda dos pais acarreta sofrimento imensurável ao seu filho, todavia, para que o Estado de Mato Grosso seja responsabilizado pelo referido dano mister se faz que se estabeleça o nexo causal entre a sua conduta omissiva e o acidente noticiado, o que não restou demonstrado no presente caso, diante da ausência da causa determinante de seus falecimentos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - ALEGAÇÃO DE CONDUTA OMISSIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL QUEDA DE PONTE - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA - RECURSO IMPROVIDO. Tratando-se de ato omissivo do Estado, o ordenamento constitucional prevê que deve o prejudicado demonstrar a culpa em qualquer de suas vertentes, quais sejam negligência, imperícia ou imprudência, ou a presença de dolo, que será atribuído ao serviço estatal de forma genérica. Em que pese o infortúnio do caso em comento, verifica-se que o nexo causal restou descaracterizado, eis que o conjunto probatório foi insuficiente para demonstrar que as condições da ponte de madeira ocasionaram a queda do de cujos, bem como a causa determinante de sua morte. Ausente elementos suficientes para a configuração da responsabilidade do Município/Apelado, elimina-se o seu dever de indenizar os Apelantes.

(N.U 0008283-16.2006.8.11.0003, , JOSÉ TADEU CURY, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/03/2012, Publicado no DJE 23/03/2012)

Destarte, em que pese o infortúnio do caso em comento, verifica-se que o nexo causal restou descaracterizado, eis que o conjunto probatório foi insuficiente para demonstrar que as condições da ponte de madeira ocasionaram a queda, bem como a causa determinante de suas mortes.

Assim, diante de tais fatos, forçoso admitir que não há elementos suficientes para a configuração da responsabilidade do Estado, eliminando-se o seu dever de indenizar o apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – NÃO CONFIGURADO - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – NÃO CONHECIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 435, §ÚNICO, DO CPC – DEVER INDENIZAR – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Para configurar a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso por dano causado em decorrência da existência de um buraco na pista de rolamento, a parte deve demonstrar a ocorrência da culpa e a relação causal entre a conduta do agente e esse dano.

2. A juntada de documentos em sede de apelação é admissível somente em situações específicas, como quando restar demonstrado que se trata de documentos novos ou que a parte deixou de juntá-los anteriormente, por motivo de força maior, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

3. Para que haja dever de indenizar por danos materiais, morais e estéticos, imprescindível a comprovação da ocorrência do dano; da responsabilidade civil do agente, ou seja, a conduta dolosa (responsabilidade objetiva) ou culposa (subjetiva); e do nexo causal entre a conduta do agente e o dano. A não comprovação de qualquer um destes requisitos atrai a ausência do dever de indenizar.

4. A improcedência da ação de indenização por danos materiais e morais cumulados com pensão a favor de vitima em acidente de trânsito, é a medida que se impõe ao autor que não colaciona aos autos as provas consideradas essenciais ao ajuizamento da demanda, pois, conforme dispõe o art. 333, I, do Código de Processo Civil, “o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1001206-14.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021)

Como se vê, para que configure o dever de indenizar do ente estatal é imprescindível a presença do nexo de causalidade, ou seja, que o dano suportado esteja relacionado direta e imediatamente com a ação ou omissão do Estado.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação para manter incólume a sentença combatida.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais haja vista o Estado de Mato Grosso não tem apresentado contrarrazões. Ademais, mantenho a gratuidade da justiça concedida em 1o grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022